Tribunal: TJDFT
Processo: 0701607-28.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para reformar sentença absolutória, sob alegação de omissão quanto à análise do período de prisão provisória para fins de detração penal e consequente fixação do regime inicial de cumprimento da pena, nos termos do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da detração penal para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, suscitada pela primeira vez em sede de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade do julgado, não se prestando à inovação recursal.
4. Matéria não arguida anteriormente pela parte e não analisada no acórdão embargado não pode ser objeto de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
IV. Dispositivo
5. Embargos não conhecidos.